Tribunal: TJSP
Processo: 1500649-66.2023.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Extinção do processo em razão do baixo valor da dívida, por falta de interesse de agir, com fundamento da Resolução 547/CNJ e na tese fixada no julgamento do Tema 1184 do STF. Alegação de decisão surpresa. Configuração. Não oportunizada à exequente prévia manifestação sobre o interesse no ajuizamento da ação. Possibilidade, contudo, de julgamento de mérito em favor

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Extinção do processo em razão do baixo valor da dívida, por falta de interesse de agir, com fundamento da Resolução 547/CNJ e na tese fixada no julgamento do Tema 1184 do STF. Alegação de decisão surpresa. Configuração. Não oportunizada à exequente prévia manifestação sobre o interesse no ajuizamento da ação. Possibilidade, contudo, de julgamento de mérito em favor do Município. Aplicação do art. 282, § 2o do CPC. Legítimo interesse no ajuizamento da ação, competindo ao Administrador aferir a conveniência da propositura da cobrança. Recurso provido.